Tribunal: STF
Processo: Rcl 78472
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Acre alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 445-34.2018.5.14.0402, descumprido o enunciado vinculante n. 10 da Súmula, o decidido nas ADIs 3.395 e 2.135-MC, e a modulação dos efeitos do julgamento da ADI 3.609.



    Narra ter o órgão reclamado reconhecido a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de que são postuladas verbas trabalhistas por servidor sob regime celetista, admitido no serviço público em época anterior à promulgação da Constituição de 1988, sem que tenha prestado concurso público.



    Sustenta que, ao contrário do afirmado pela Corte trabalhista, o vínculo em questão é estatutário desde o advento do art. 37 do ADCT da Constituição do Estado do Acre e da Lei Complementar Estadual n. 39/93.



    Afirma que, em razão da modulação dos efeitos operada na decisão proferida na ADI 3.609, o beneficiário conservou sua qualidade de servidor público por doze meses após a publicação da ata da sessão de julgamento, realizada em 19/2/2024, o que implica na inobservância das diretrizes desse paradigma.



    Aduz que o ato impugnado está em descompasso com o entendimento consolidado na ADI 3.395, segundo o qual é incompetente a Justiça do Trabalho para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por regime jurídico administrativo.



    Alega, também, violada a decisão proferida na ADI 2.135-MC, uma vez que a decisão reclamada reconheceu a existência de dois regimes jurídicos concomitantes no Estado do Acre, ainda que promulgado Estatuto sob a vigência da norma constitucional que determinava a adoção do regime jurídico único.



    Por fim, sustenta ter o ato reclamado contrariado o teor do enunciado vinculante n. 10 da Súmula, por declarar inconstitucional a norma que dispôs acerca da transmudação de regime, sem observância da reserva de plenário.



    Pede seja cassada a decisão reclamada e declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para processar o feito subjacente.



    É o relatório. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 



    Discute-se sobre eventual violação ao decidido por esta Suprema Corte no que tange à competência para julgar ações entre o Poder Público e seus servidores.



    Na hipótese, o órgão reclamado reconheceu a competência da Justiça trabalhista, conforme ementa de julgamento que segue transcrita:



    AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 853 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS POR EMPREGADO NÃO ESTABILIZADO NOS TERMOS DO ART. 19 DO ADCT. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista que a matéria impugnada pelo recurso extraordinário está em conformidade com a ratio decidendi da tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 853 do ementário de repercussão geral, que concluiu ser incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário nas situações de ingresso da parte reclamante no serviço público sem prévia realização de concurso público e assentou que o advento do regime jurídico único no âmbito do ente público não foi hábil a alterar a natureza celetista do vínculo da parte reclamante com o poder público. Nesse sentido, a Suprema Corte consignou que "é de se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista", afastando as alegações da recorrente de prescrição da pretensão autoral, invocadas com fundamento na suposta transmudação não reconhecida. Na hipótese, trata-se de reclamante admitido sob o regime celetista antes da vigência da CF/88, posteriormente a 5/10/1983, sem submissão a concurso público, tratando-se, portanto, de empregado não estabilizado, nos termos do art. 19 do ADCT. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.



    O Tribunal Superior do Trabalho considerou que, tratando-se de vínculo de trabalho com o Poder Público regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, compete à Justiça especializada o julgamento do processo originário. Acrescentou que, no caso, não houve alteração do regime jurídico celetista para estatutário, por não ser hipótese de servidor detentor da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT.



    Esta Suprema Corte, por sua vez, em 30.06.20, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se a ementa: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3.395, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)



    No citado paradigma, não foi fixada orientação acerca da competência para julgamento de demanda versando sobre vínculo de trabalho celetista com o Poder Público, sendo este o caso dos autos. 



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    Ressalto que, consoante tese definida no julgamento do ARE 906491 (Tema n. 853/RG), “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”. Na oportunidade, assentou-se, ainda, a inaplicabilidade da decisão firmada na ADI n. 3.395 em tais hipóteses. O julgado ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    (ARE 906491 RG, ministro Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 07.10.2015)



    A competência da Justiça especializada, nos moldes em que reconhecida pelo ato reclamado, além de não descumprir o decidido por este Supremo Tribunal na ADI 3.395, amolda-se à tese fixada no Tema 853/RG.



    Por outro lado, nos autos da ADI 3.609, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da EC 38/2005 do Estado do Acre, que efetivou os servidores públicos estaduais providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Na modulação dos efeitos daquele julgamento, foram conferidos efeitos prospectivos “de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população” (grifei).



    A modulação dos efeitos operada naquele julgamento apenas postergou, por 12 (doze) meses, o início dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, com o fim de que a Administração Pública Estadual tivesse tempo hábil para reorganizar seus quadros. Transcorrido aquele lapso temporal, a declaração de inconstitucionalidade iniciou a produção de todos os seus efeitos (retroativos), não tendo sido ressalvadas as situações dos servidores públicos efetivados sob a égide da norma declarada inconstitucional.



    A conclusão fica mais clara, quando se percebe que, em sede de embargos de declaração, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade foram novamente modulados, dessa vez para preservar aqueles servidores que se encontravam aposentados ou que já haviam adquirido o direito a aposentar-se até a data da publicação da ata de julgamento. 



    Se a intenção, na primeira modulação dos efeitos, fosse retirar os efeitos ex tunc da decisão que declarou a inconstitucionalidade, esta nova modulação seria desnecessária, pois a situação de todos os efetivados que ingressaram no serviço público até 1994 estariam preservadas, e mantidas estariam todas as aposentadorias deferidas a esses servidores. Colaciono a ementa do julgamento:



    EMENTA Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda Constitucional nº 38/2005 do Estado do Acre. Termo inicial do prazo de 12 (doze) meses para o cumprimento da decisão concedido em modulação dos efeitos. Publicação da ata de julgamento. Adequação. Aposentados e servidores que reuniram os requisitos para a aposentadoria. Segurança jurídica. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. 



    1. A conclusão do julgamento é perfeitamente compreensível a partir da leitura de suas atas, revelando-se adequada a escolha da data da publicação da ata de julgamento sobre a modulação como termo inicial do prazo de 12 (doze) meses para o cumprimento da decisão. O embargante pretende renovar o prazo conferido pelo Tribunal, fazendo com que ele recomece a contar a partir da publicação do acórdão, ocorrida somente em 30/10/14. Entretanto, o Estado do Acre teve tempo suficiente para tomar providências no sentido da adequação de seu quadro funcional, visto que está a par da declaração de inconstitucionalidade da EC nº 38/2005 no mínimo desde 24/5/13, quando foi publicada a ata do julgamento do mérito da ação. 



    2. O prazo de 12 (doze) meses é suficiente para o cumprimento da decisão, tendo sido adotado em casos semelhantes ao presente julgados pelo Tribunal, o qual, para evitar o déficit de pessoal na Administração Pública estadual em decorrência da declaração de inconstitucionalidade, decidiu modular os efeitos da decisão para preservar a continuidade dos serviços públicos. Precedentes: ADI nº 4.876/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 1/7/14; ADI nº 4.125/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 15/2/11. 



    3. O magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão. Precedente: AI nº 805.685 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 18/6/12. No entanto, o princípio da segurança jurídica sinaliza para a necessidade de se ressalvar dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade os aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata do julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria. Precedente: ADI nº 4.876, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 1/7/14. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.



    (ADI 3609 ED, ministro Dias Toffolo, Tribunal Pleno, DJe 14.09.2021) (grifei)



    Nesses termos, não há falar em violação ao decidido na ADI 3.609.



    Em relação à alegada ofensa ao decidido na ADI 2.135-MC, não assiste razão ao reclamante.



    No julgamento do paradigma, este Supremo Tribunal Federal deferiu a medida cautelar “para suspender a eficácia do art. 39, caput, da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998”.



    Naquela oportunidade, esta Corte restabeleceu a redação original do caput do art. 39 da Constituição Federal, que tornava obrigatória a adoção do Regime Jurídico Único para a administração direta, autarquias e fundações no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.



    Além disso, foram conferidos efeitos prospectivos à decisão, preservando-se as relações jurídicas estabelecidas.



    Por sua vez, no julgamento de mérito da ADI 2.135, este Supremo Tribunal Federal julgou improcedente o pedido e atribuiu eficácia ex nunc à decisão, restabelecendo, por consequência, a modificação perpetrada pela Emenda Constitucional 19/98 no caput do art. 39 da Constituição Federal.



    O ato reclamado, por outro lado, manteve íntegro acórdão que concluiu pela competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa, uma vez que o empregado público beneficiário foi admitido antes da vigência da CF/88, mas posteriormente a 5/10/1983, sob o regime celetista e sem submissão a concurso, o que impossibilitaria a transmudação automática de regime jurídico.



    Sucede que, os efeitos ex nunc proferidos no julgamento da ADI 2.135-MC e, posteriormente, no mérito, preservaram as situações jurídicas constituídas, não havendo falar em violação ao decidido neste paradigma.



    Por fim, não verifico, no ato reclamado, a declaração – nem sequer implícita – da inconstitucionalidade de preceito legal, mas mera interpretação sistêmica de regras atinentes ao caso.



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente